Tribunal: STF
Processo: AI 543804
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-23
Data de publicação: 2010-03-23

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   REAJUSTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CF/88, ART. 201, § 4º. 
   PRESERVAÇÃO DO VALOR REAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA 
   REFLEXA.

1.	A norma constitucional do § 4º do art. 201 
   assegura revisão dos benefícios previdenciários pelos critérios 
   definidos em lei.
2.	O debate em torno do índice utilizado para 
   o reajuste de benefícios previdenciários depende de exame da 
   legislação infraconstitucional. Precedentes.
3.		Agravo 
   regimental improvido.